Tribunal: CARF
Processo: 13502.902636/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902636/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.011 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
INCIDÊNCIA DA SELIC. SÚMULAS CARF.
CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902636/2012-21
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
(..) DD o qual concluiu que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 18909.34658.221012.1.7.08-
9081. Não homologou a compensação declarada no seguinte PER/DCOMP:
08893.56834.221012.1.7.08-8300. E, ainda, que não há valor a ser restituído/ressarcido
para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP:
05030.80757.221012.1.5.08-5506.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal, narra os procedimentos de
fiscalização, expõe as razões que fundamentaram a decisão, indica os itens glosados
para cada mês em quadros, detalhando o motivo da glosa e a fundamentação legal. Vide
os principais pontos:
03. No bojo da presente ação fiscal, os Pedidos de Ressarcimento (PER) Eletrônicos a
ela relacionados, transmitidos pelo interessado, foram distribuídos para Auditoria
Manual na interface própria do Sistema de Controle de Créditos e Compensações -
SCC, administrado pela RFB, estando a eles vinculadas Declarações de Compensação
(DCOMP), por meio das quais a empresa supra qualificada pretendeu utilizar créditos
próprios, oriundos da sistemática de apuração da Contribuição para o PIS e da COFINS
no regime não cumulativo, vinculados às Receitas de Exportação, referentes ao 1° ao 4°
trimestres de 2008, conforme disposto abaixo, para compensação com débitos próprios
referentes a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
(...)
05. Em razão da instauração do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF - F) n°
05.1.04.00-2012-00168-3, lavrei, no âmbito da Seção de Fiscalização - SAFIS da DRF
Camaçari-BA, em 21/11/2012, Termo de Início do Procedimento Fiscal, com ciência
por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR), em 29/11/2012, instando o
contribuinte a apresentar, num prazo de 20 (vinte) dias, relativamente aos 1° ao 4°
Trimestres de 2008, os seguintes documentos:
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

Livros Registro de Entradas e Registro de Saídas abrangendo os períodos em análise
(Em arquivo
PDF);
Balancetes mensais dos períodos em análise (Em arquivo PDF);
Estatuto consolidado e última Ata da Assembléia Geral;
Procuração do representante e cópia de RG;
Notas Fiscais de Entrada, correspondentes aos períodos em análise, referentes às
aquisições: dos Bens Utilizados como Insumos, Serviços Utilizados com Insumos e das
Despesas de Energia Elétrica, conforme DACON ativo (Em arquivo PDF),
acompanhadas de planilha na qual devem ser indicados: n° da NF, fornecedor do
insumo, CNPJ do fornecedor, CFOP, data da entrada do insumo, descrição do insumo,
valor contábil da NF e IPI incidente (se for o caso), Obs.: Com somatório dos valores ao
final de cada item e agrupados por mês de apuração dos períodos em análise;
Descrição Detalhada do processo produtivo da empresa, informando os insumos
utilizados em cada etapa de produção. Indicar a função de cada insumo que compôs os
créditos indicados na linha 02, das Fichas 06A (PIS) e 16A (Cofins), do DACON,
supostamente aplicados no processo produtivo;
Relativamente aos serviços utilizados como insumos [créditos indicados na linha 03,
das Fichas 06A (PIS) e 16A (Cofins), do DACON], indicar/demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, a sua efetiva aplicação na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda;
Relativamente aos bens do ativo imobilizado [créditos indicados na linha 10, das Fichas
06A (PIS) e 16A (Cofins), do DACON], apresentar notas fiscais de aquisição (Em
arquivo PDF); bem como planilha informando a composição dos valores indicados no
DACON, agrupados por mês de apuração dos períodos em análise, na qual devem ser
indicados: n° da NF, fornecedor do bem, CNPJ do fornecedor, CFOP, classificação
fiscal do bem (NCM), data da entrada e da incorporação do bem, descrição do bem,
valor contábil da NF, e IPI incidente (se for o caso). Demonstrar, ainda, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua efetiva imobilização, bem como utilização na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
Relativamente a Receita de Vendas no Mercado Interno de Produtos de Fabricação
Própria excluída da base de cálculo da contribuição, conforme linha 04, das Fichas 07A
(PIS) e 17A (Cofins), do DACON, indicar a fundamentação legal aplicada ao caso;
Indicar a composição das receitas financeiras e outras receitas, constantes das Fichas
07A (PIS) e 17A (Cofins), do respectivo DACON (se for o caso);
Relativamente às Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 1,65% (PIS) e
7,6% (Cofins), Receita Tributada à Alíquota Zero e Receita Sem Incidência da
Contribuição - Exportação solicita-se planilha, na qual devem ser indicados: n° da NF,
Nome adquirente, CNPJ do adquirente, CFOP, data da saída, descrição do produto,
valor contábil da NF, e n° do Registro de Exportação (se for o caso);
Em 18/12/2012, o contribuinte protocolou petição requerendo a juntada de documentos
(tanto em "papel", quanto em "arquivos digitais - CD"), dentre os quais destacam-se
(documentação em papel): Procuração Pública do 1° Ofício de Notas de Camaçari (BA),
datada de 19/10/2012; Procuração por Instrumento Particular, datada de 31/01/2012 e
vigência até 31/01/2013; Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em
31/01/2012; Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
30/04/2011; Anexo I (à esta última) - Estatuto Social Consolidado e Cópia autenticada
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

de documento de identidade do Procurador signatário da Petição; bem como (arquivos
digitais): Livros Registro de Entradas e Registro de Saídas (Jan. a Dez./2008);
Balancetes Mensais (Jan. a Dez./2008); Descrição do Processo Produtivo da Empresa;
Planilhas identificadas como "Item
9 parte 1 - Quantificação Crédito de PIS e COFINS nas Entradas de Imobilizado
2004_2005_Valores DACON", "Item 9 parte 2 - Cálculo Ajuste PIS e COFINS
Imobilizado" e "Item 10 11 - Apuração do Crédito e Débito do PIS e COFINS para
DACON 2008 rascunho".
Os documentos foram apresentados no intuito de atender, parcialmente, o quanto
requerido no Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), tendo a empresa
solicitado dilação de prazo, por mais 20 (vinte) dias, para providenciar os demais
itens (documentos) requeridos. Ressalte-se ter sido deferida a prorrogação de prazo
solicitada.
Em 08/01/2013, o contribuinte protocolou petição, requerendo nova prorrogação de
prazo, por mais 10 (dez) dias, para apresentação dos itens considerados, no seu
entender, faltantes, quais sejam, o (5), (6), (8) e (12) do TIPF. Mais uma vez, o referido
pedido de prorrogação foi deferido.
Na sequência, o contribuinte protocolou , em 18/01/2013, petição na qual requer a
juntada de "arquivos digitais em CD", os quais, supostamente, teriam o condão de
atender o quanto requerido nos itens (5) e (6) do TIPF. Entretanto, pôde-se constatar, de
imediato, que o CD continha, basicamente: PASTA "Material de Trabalho 2008", na
qual foram apresentadas Planilhas Mensais (Excel), Jan. a Dez./2008, contendo listagem
de itens que teriam sido considerados na composição dos créditos do PIS e da COFINS.
Todavia, tais planilhas em nada elucidavam a origem/natureza dos créditos apurados,
uma vez que nelas continha lançamento genérico do tipo "Entradas de faturas PIS a
Recuperar". Ademais, o CD continha, ainda, PASTA "Notas Fiscais de Insumo", na
qual constavam pastas mensais (Jan. a Set./2008), cujos arquivos eram do tipo
"outlook", extensão MSG.
As impropriedades acima relatadas foram, imediatamente, repassadas ao representante
da empresa, Sr. José Luis Vieira de Araújo, o qual, reconhecendo os equívocos
cometidos, comprometeu-se encaminhar, com a maior brevidade possível, as Planilhas
Mensais revisadas, no que tange aos "Insumos" geradores dos créditos do PIS e da
COFINS, bem como as Planilhas de "Notas Fiscais de Insumos" (arquivos em PDF).
Na data de 05/02/2013, o contribuinte apresentou CD contendo os Arquivos (em PDF)
das Notas Fiscais ("Insumos") referentes às aquisições que compuseram os créditos do
PIS e da COFINS apurados no período de janeiro a dezembro de 2008.
Em 07/02/2013, foi encaminhado e-mail à empresa, a/c do Sr. Luis Araújo,
Coordenador Fiscal da PJ, no qual foi anexada planilha, elaborada por esta Fiscalização,
confrontando as informações apresentadas pela PJ (de forma sintética) na planilha
"Item 10 11 - Apuração do Crédito e Débito do PIS e COFINS para DACON 2008
rascunho.xls" (contida no CD entregue em 18/12/2012) com os dados detalhados na
planilha "Atendimento RFB fev2013 plan insumos 2008.xls " (enviada pela empresa,
por email, em 06/02/2013), requerendo fosse apresentado, num prazo de 10 (dez) dias,
os esclarecimentos necessários a fim de dirimir as divergências detectadas,
determinando, ainda, fosse promovida a adequação das planilhas apresentadas.
Apesar do dilatado prazo já concedido para atendimento ao requerido no TIPF (cuja
ciência, lembre-se, deu-se desde de 29/11/2012), o contribuinte manteve-se silente até
14/03/2013, quando, então, limitou-se a apresentar CD contendo Planillhas (Excel),
correspondentes, somente, aos meses de janeiro a maio de 2008, no formato das já
entregues no CD de 18/01/2013, ou seja, listagem de itens que teriam sido considerados
na composição dos créditos do PIS e da COFINS (insumos, energia elétrica e serviços),
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

contendo, entretanto, lançamento genérico do tipo "Entradas de faturas PIS a
Recuperar". Ressalte-se, apenas, que, em relação as planilhas entregues em 14/03/2013,
o contribuinte acrescentou "coluna" na qual consta o nome do FORNECEDOR do item.
Posteriormente, em 19/03/2013, em resposta ao e-mail enviado em 07/02/2013 (vide o
consignado no parágrafo 12), o contribuinte encaminha mensagem por e-mail, na qual
anexa Planilhas (Excel) no mesmo formato das fornecidas em 14/03/2013,
reproduzindo as dos meses de janeiro a maio/2008 e incluindo as planilhas do período
de junho a dezembro/2008, considerando, assim, que tal providência teria promovido a
adequação das informações anteriormente apresentadas e a eliminação das divergências
detectadas por esta Fiscalização.
Todavia, em mensagem enviada por esta Fiscalização, por e-mail, em 21/03/2013,
deixou-se registrado, em suma:
Em que pese o prazo transcorrido (até então quase 4 meses), as informações prestadas
não atendiam, de forma satisfatória, ao requerido no TIPF, uma vez que as planilhas
apresentadas não continham o CNPJ do Fornecedor, CFOP e, mais importante, a
Descrição do Insumo (item computado a título de creditamento), tendo sido ressaltado,
inclusive, que tal circunstância poderia comprometer a convalidação dos créditos
pleiteados;
Quanto à planilha de fevereiro/2008, em parte da listagem dos itens "Serviços
Utilizados como Insumos" sequer havia a indicação do "Fornecedor";
Ainda em relação a planilha de fevereiro/2008, considerando ter sido constatado, na
listagem dos "Serviços Utilizados como Insumos", lançamento no montante de R$
5.268.993,33, referente a "Crédito PIS Ref. Transporte de Cal J Angelo", requereu-se
justificar a sua natureza, bem como apresentar documentação fiscal comprobatória da
respectiva operação;
Em relação às aquisições efetuadas junto a empresa Copener Florestal, CNPJ n.°
15.692.999/0001-54 (madeira e outras, se houver), no período de janeiro a dezembro de
2008, que tenham participação nos créditos pleiteados, apresentar o correspondente
documento fiscal, bem como documentação comprobatória do efetivo pagamento.
Em resposta ao e-mail enviado em 21/03/2013, o contribuinte encaminha mensagem,
também por e-mail, em 26/03/2013 (1a Parte - doc. 1; 2a parte - doc. 2 e doc. 3), na qual
esclarece o que se segue:
Em atendimento ao solicitado, a empresa apresentada planilha anexa (doc. 1),
contemplando as informações no que tange aos fornecedores dos serviços utilizados
como insumo, bem como a indicação do número do CNPJ dos mesmos;
Quanto ao lançamento no valor de R$ 5.268.993,33, informado no razão contábil já
entregue a Fiscalização, base de cálculo para o crédito de PIS/COFINS no valor de R$
487.381,90, refere-se a saldo credor de PIS/COFINS não contabilizado/utilizado em
anos anteriores a 2008 (destaques nossos). A título exemplificativo, faz juntar notas
fiscais e planilhas (doc. 02) que demonstram a origem do crédito do período, pelas quais
se verifica que tratam-se de serviços de transporte de insumo utilizado no processo
produtivo da Companhia;
Quanto às aquisições efetuadas junto à empresa COPENER FLORESTAL LTDA no
período de janeiro a dezembro de 2008, a Requerente apresenta os documentos fiscais
correspondentes conforme anexo (doc. 03), comprovando a contabilização do
PIS/COFINS por parte da mencionada Empresa, e, consequentemente, o respectivo
direito aos créditos pleiteados pela adquirente do insumo (destaques nossos).
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

17 Nesse ponto, merece destaque o fato de que nas Planilhas Mensais (Jan. a
Dez./2008), encaminhadas por e-mail, em 26/03/2013, contendo listagem dos itens que
teriam sido considerados na composição dos créditos do PIS e da COFINS (insumos,
energia elétrica e serviços), foi acrescentada, em relação às planilhas de 19/03/2013,
outra "coluna" na qual consta o CNPJ do FORNECEDOR do item. Entretanto, cabe
frisar que, mesmo nessa última versão das planilhas apresentadas, o contribuinte deixou
de atender o TIPF no que se refere, em particular, a Descrição do Insumo (descrição do
item computado a título de creditamento).
Assim sendo, em que pese as dificuldades inerentes ao atendimento parcial do
requerido no TIPF, buscando dar continuidade à ação fiscal ora em comento, foi feita
uma confrontação das "Planilhas Mensais de Insumos" (insumos propriamente ditos,
energia elétrica e serviços), enviadas em 26/03/2013 (via e-mail), com os arquivos
digitais (em PDF) de Notas Fiscais relativas às aquisições que compuseram os créditos
do PIS e da COFINS, apurados no período de janeiro a dezembro de 2008, conforme
CD apresentado em 05/02/2013 (vide citação do parágrafo 11), tendo, ainda, como
"norte", a Descrição do Processo Produtivo da Empresa, constante de CD apresentado
em 18/12/2012 (vide, nesse sentido, comentários do parágrafo 06).
A análise tratada no parágrafo anterior deu causa ao envio de e-mail, datado de
10/04/2013, no qual é apresentado Quadro de "Bens Utilizados como Insumos" (Ano
2008), bem como solicitado "seja informado, de modo detalhado, em qual(is) etapa(s)
do Processo Produtivo são aplicados (consumidos) cada insumo em questão, e/ou se
aplicados (empregados) em equipamento(s) utilizados essencialmente no Processo
Produtivo do produto fabricado". Ademais, tendo sido identificado que nas Planilhas de
"Insumos" (créditos) constam relacionadas "Despesas de Frete", foram requeridos
esclarecimentos quanto ao motivo pelo qual tais itens dariam direito a crédito.
Em 15/04/2013, o contribuinte encaminha resposta, também por e-mail, na qual anexa
arquivo denominado "Planilha Demonstrativa - Uso Insumo Processo Produtivo.docx",
onde consta o Quadro apresentado pela Fiscalização, acrescido da coluna "Descrição do
uso do insumo no processo /Justificativa para utilização do crédito". Além disso, no e-
mail em questão, o contribuinte cita jurisprudência administrativa, transcrevendo
ementa da Solução de Consulta n° 09, de 20/05/2006, 5a RF, DOU de 07.07.2006, no
intuito de demonstrar o direito ao cômputo de créditos decorrentes de despesas de frete
relacionadas ao transporte de insumos adquiridos para aplicação direta em seu processo
produtivo. Ainda, cita trecho do voto relator de Acórdão proferido pela Quarta Turma
de Julgamento da DRJ/SDR, em processo administrativo que é parte, a fim de
demonstrar o direito ao creditamento em relação a diversos itens aplicados na etapa de
"embalagem", os quais não seriam utilizados unicamente para o acondicionamento e
transporte do bem, tratando-se de elementos que, em face da especificidade do processo
produtivo, são imprescindíveis à venda e compõem o produto final (Acórdão n.° 15-
27.671) / Processo Administrativo n° 13502.000099/2005-53).
(...)
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado, conforme consta a
ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Se a decisão de primeira instância considerou na base de cálculo de crédito de IPI, os
valores relativo ao frete, tendo em vista o Regime Especial concedido pelo Estado da
Bahia, para emissão de apenas duas notas fiscais de entrada consolidada para
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

contemplar a compra de madeira para industrialização e outra relativa a aquisição de
serviço de transporte, dispensada a emissão dos conhecimentos de transporte pelas
transportadoras. Não resta ao contribuinte qualquer margem para insurgência nesse
ponto. Nesse caso, falta interesse de agir ao insurgente que apresenta Recurso
Voluntário, o que leva ao não conhecimento de parte deste.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos
os fatos estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte
contestar todas razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO.
IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a
autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial
e realização da diligência eram desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da
controvérsia.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento no
prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO REGIME ALTERNATIVO.
Só geram direito ao crédito de IPI os insumos que se enquadrem no conceito de
matéria-prima ou produto intermediário, os quais se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato direto com o produto na fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DESPESAS ACESSÓRIAS. NÃO INCLUSÃO NA
BASE DE CALCULO.
As despesas acessórias, serviços de corte, descasque e baldeio (colheita), somente
integram a base de cálculo do benefício se forem cobradas do adquirente, ou seja, se
estiverem incluídas no preço do produto.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO
DE ÁGUA.
Os produtos utilizados no tratamento de água não se podem considerar integrados
diretamente ao processo de produção, não configurando insumos para efeito de crédito
presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. RESSARCIMENTO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme art. 24 da Lei no
11.457/07.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

Inconformada foi apresentado recurso, querendo reforma em síntese:
a) necessidade de observar o princípio da verdade material;
b) da existência do crédito utilizado na compensação;
c) dos créditos sobre insumos;
c.1) madeira de eucalipto;
c.2) combustíveis e lubrificantes;
c.3) insumos não identificados cujas notas fiscais ou CTRC foram apresentados;
c.3.1) produtos não identificados “sob a alegação de que não foi possível
identificar a natureza dos produtos adquiridos da MARKEM BRASIL COMÉRCIO
MÁQUINAS, EVEREST ELETRICIDADE e TORRES IND. COM. DE ETIQUET”
c.3.1) frete de produto não identificado;
d) serviços de insumo;
e) créditos sobre bens do ativo imobilizado;
f) da impossibilidade de glosa dos bens do ativo pela falta de documentos fiscais;
g) ilegalidade da incidência de juros e multa;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
DO CONCEITO DE INSUMO
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo, no qual
requer o aproveitamento de seu suposto crédito decorrente.
Pois bem!
No entanto, para o correto processamento deve esse processo ser convertido em
diligência diante do fato de observar o direito pleiteado da legitimidade ativa para o pedido de
ressarcimento, ademais, por conta do conceito de insumo estabelecido no RESp n. 1.221.170/PR,
vejamos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por
imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
DA VERDADE MATERIAL
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos autos
elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita
contábil apta a apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Dessa forma, quanto a madeira de eucalipto teve o motivo a ausência de
documento (NFe).
Já os combustíveis e lubrificantes, teve uma parcela revertida, não revertendo
aqueles que não acompanhavam os documentos.
Os produtos não identificados “sob a alegação de que não foi possível identificar a
natureza foram revertidos os produtos da MARKEM BRASIL COMÉRCIO MÁQUINAS.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

No que tange a EVEREST ELETRICIDADE e TORRES IND. COM. DE
ETIQUET, não foram revertido por ausência de documentos, somente em recurso voluntário é
juntado uma nota fiscal, não tendo o condão de demonstrar seu direito pleiteado, pois, não se
sabe ao certo aonde seria utilizado.
Já em relação a uma parcela de frete de produto não identificado, foi identificado
em recurso voluntário, juntando uma série de notas fiscais, no entanto, não consta data, local, cpf
e por quem foi recebido, não fazendo jus a tal pleito.
Quanto ao serviço de insumo, nada colacionada para demonstrar seu direito ao
crédito.
Dessa forma, nego provimento aos pedidos por ausência de prova.
CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Assim constou no acórdão DRJ:
De fato, é inegável que uma planta industrial dispõe de bens depreciáveis, mas, de
acordo com a sistemática descrita nos incisos III do §1o e IV do caput art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 (PIS não cumulativo), e os mesmos dispositivos da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003 (incidência não cumulativa da Cofins), a pessoa jurídica pode descontar
créditos sobre a depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços e exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no país.
Deste modo, é necessário se confirmar se os valores informados no DACON
atendem à legislação de regência, e, neste sentido, veja o trecho do Parecer SARAC/DRF/CCI no
022/2011:
(...)
A manifestante alega que o indeferimento da restituição/compensação viola o
princípio da verdade material, mas em momento algum foram trazidos aos autos elementos que
efetivamente comprovassem o direito requerido.
Repise-se que em se tratando de pedido de ressarcimento formulado pela
contribuinte, cabe a ela conservar os documentos necessários à comprovação do direito
pleiteado. Para se definir a regularidade dos créditos relativos aos encargos de depreciação, é
necessário aferir a relação que os bens do ativo imobilizado têm com o processo produtivo da
pessoa jurídica e, ainda, identificar claramente os bens do ativo imobilizado adquiridos no
mercado interno e os oriundos do exterior (importados), cabendo à contribuinte a apresentação
de documentação individualizando para cada bem do ativo permanente, de modo a serem
verificadas as duas condições mencionadas.
Embora a manifestante não tenha conseguido comprovar a exatidão dos valores
lançados no DACON, requer a realização de diligência para confirmação dos valores por ela
informados.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-014.011 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902636/2012-21

Por tais razões, nego provimento a este pleito.
ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC
Sobre o assunto, a matéria já encontra pacificada nesse CARF, vejamos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 803
DF CARF MF
Original